Tribunal: TJES
Processo: 5010992-33.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA
S
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM REMÉDIO CONSTITUCIONAL PRETÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

1. Não se conhece de parte do
habeas corpus
que constitua mera reiteração de pedido anteriormente apreciado por este eg. Tribunal, sem que haja fatos novos que justifiquem a reapreciação das questões pela Turma Julgadora.

2. A Decisão de recebimento da denúncia, em razão da natureza interlocutória, dispensa fundamentação exauriente, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. A ausência de informação acerca do direito ao silêncio constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento demanda a comprovação de efetivo prejuízo.

4. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva da agente.

5.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010992-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDETE STORCK e outros (3)

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5010992-33.2023.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDETE STORCK
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), figurando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Inicialmente, alegam os impetantes, a falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, sustentando que o magistrado
a quo

não enfrentou a questão preliminar de nulidade, referente a ilegalidade da busca pessoal e veicular.

Afirmam, também, que houve nulidade em razão da realização de interrogatório informal da corré pelos policiais, sem que lhe fosse esclarecido o seu direito ao silêncio, o que, via de consequência, tornaria a prova ilícita.

Aduzem, ademais, a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem assim do ato judicial que manteve a medida extrema, sustentando a carência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse sentido, expõe as condições pessoais favoráveis da paciente, consistentes em bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, postula a defesa a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face da paciente.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário da presente impetração.

O pedido de liminar foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça, no parecer, opinou pela denegação do presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

G
ostaria de iniciar a sustentação oral nesse processo, é a terceira vez que falo nessa longa sessão, saudando o desembargador José Augusto
Farias de Souza
, que é o
R
elato
r
e pedindo vênia para cumprimentar todos demais presentes na pessoa d
e Sua Excelência.

E assim, desembargador, pretendo ser muito breve, como sempre, mas ainda mais nesse processo que já estamos quase atingindo o limite de horário.

T
rata-se de um habeas corpus que se
in
surge contra várias teses. A primeira delas, nós alegamos que essa abordagem policial, essa revista veicular realizada no veículo que estava sob a posse da paciente, ela não respeitou o que está previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal, e essa é uma tese que tem vindo muito aqui. E que nós temos trazido muito aqui, é que os policiais militares, sabendo do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fundada suspeita não pode ser uma alegação genérica, mas precisa estar efetivamente demonstrada em critérios objetivos constantes dos autos que se possa ferir, eles têm adotado narrativas na intenção de legitimar aquilo que eles fazem, com todo o respeito, a partir do seu escrutínio dos anos de experiência que eles têm no combate à criminalidade.

Eu não vou falar que o
P
olicial
M
ilitar não tem um
feeling
de perceber que alguém se comportou de um jeito diferente, ocorre que isso precisa ser demonstrado de maneira objetiva no relato do policial.

N
esse caso, eles narram uma situação muito estranha, porque eles dizem que receberam uma denúncia de um informante, de um popular, de alguém, de que o veículo dirigido pela paciente seria utilizado para transportar drogas para o
M
unicípio de Vitória, a
P
olícia
M
ilitar.

D
e acordo com o relato dos policiais,
que
aguardaram o retorno do veículo de Vitória para quando o veículo já estava voltando para Guarapari realizar a abordagem.

Se não estamos diante de uma abordagem que não respeitou os critérios estabelecidos no 244 do Código de Processo Penal, estamos diante de um trabalho realizado pela
P
olícia
M
ilitar em flagrante usurpação das competências da
P
olícia
C
ivil, porque a
P
olícia
M
ilitar cabe realizar a abordagem mediante
a
uma fundada suspeita naquele momento, é a polícia repressiva, é a polícia ostensiva. Agora, postergar, realizar uma verdadeira ação controlada, já que eles tinham informação de que naquele veículo poderia ter drogas,
aguardar
.

T
enho dúvida, inclusive, e discuto isso em outra penetração, quanto à validade desse flagrante, porque não estaríamos diante de um flagrante preparado ou de uma postergação ilegal, porque a ação controlada, todos sabemos, necessita de prévia autorização judicial. E, bem, outras questões podem ser levantadas.

A
P
olícia
M
ilitar poderia ter informado a
P
olícia
C
ivil, trabalhando em conjunto, em uma cidade pequena como é Guarapari.

A
P
olícia
M
ilitar
poderia ter informado ao Ministério Público que poderia, em tempo
hábil
providenciar o mandato de busca, mas não, nada disso foi feito. E alegam que estavam sob fundada suspeita de que, no veículo, alguém transportaria drogas, e abordam esse veículo sem saber se, efetivamente, era aquela pessoa que transportaria, qual a ligação entre aquela pessoa e as drogas efetivamente apreendidas.

C
ompreendo alguma dificuldade em reconhecer essa tese, já que, efetivamente, foram encontradas drogas no interior do veículo durante a abordagem. Vigorava o entendimento nas
C
ortes
S
uperiores de que o encontro de corpo de delito posterior à abordagem validaria a abordagem previamente, que foi realizada sem visualização prévia do flagrante. Ou seja, alguém que estivesse sob suspeita ao ser revistado, e se fosse encontrado algo de ilícito com ele, isso validaria a ilegalidade primitiva da abordagem. Mas o Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento. E passou a entender que, para que a
P
olícia
M
ilitar possa realizar a busca pessoal mediante fundada suspeita, é necessário, que o flagrante seja visível, que a suspeita seja efetivamente fundada.

R
ecentemente, a
Q
uinta
T
urma do STJ decidiu que nem o fato de alguém correr ao avistar a aproximação da polícia configura a fundada suspeita necessária para uma abordagem policial.

A pessoa pode ter corrido por outro motivo. O fato de alguém conhecido pela traficância estar na porta de casa e, ao ver a aproximação da polícia entrar para dentro de sua residência, não configura a fundada suspeita. Agora, me digam,
V
ossas
E
xcelências, ao votarem, se alguém di
sse
r
que “fulano” poderá fazer uma corrida de Uber e que o passageiro estaria transportando droga
e
autoriza a
P
olícia
M
ilitar a esperar por mais de uma hora o retorno dessa pessoa para que só faça a abordagem e realize a prisão em flagrante.

Esse é o primeiro ponto que trazemos à discussão des
t
a Câmara. Depois, isso foi alegado em
Primeiro

G
rau e o ato coator diz que a questão se confunde com o
M
érito. E é exatamente nessa afirmação que consiste a coação, porque não se confunde com o
M
érito.

E
stamos discutindo o
M
érito da causa. O juiz de
P
rimeiro
G
rau deveria ter enfrentado essa tese de que a abordagem foi legal, é plenamente aferível pelo relato dos policiais encartados no
B
oletim
U
nificado de
O
corrência, se a abordagem se deu após uma revista aleatória ou se existia a fundada suspeita, óbvio, com o st
a
ndar probatório, que legitima a busca pessoal. Isso é plenamente aferível dos autos de prisão em flagrante.

Bem, mesmo esse suposto monitoramento realizado pela
P
olícia
M
ilitar, está mencionado no
B
oletim de
O
corrência que eles realizaram monitoramento do veículo ao longo da viagem, mas mesmo esse monitoramento, não foi comprovado nos autos.

Os policiais não juntaram vídeo, não juntaram fotografias, sequer existe uma comprovação, através das câmeras do cerco inteligente, de que o veículo efetivamente foi até Vitória.

Essa afirmação de que o veículo foi até Vitória não passa de uma suposição dos policiais. Bem, de fato, as drogas apreendidas nos autos da ação originária foram encontradas dentro do veículo da paciente. Porém, foram encontradas dentro de uma sacola, aos pés da Corr
é
.

Pasmem,

V
ossas
E
xcelências!
A
ssumiu a propriedade das drogas desde a abordagem e disse que havia contratado a paciente para fazer uma corrida de Uber. Desde o início, a paciente diz que não sabia qual era o objetivo da corrida, porém, que não quis deixar a Corr
é
, que estava acompanhada de uma criança, sozinha na estrada.

Bem, eu já disse que essas drogas não eram visíveis antes da abordagem, o que, para mim, também invalidaria a abordagem policial. Mas, caso
V
ossas
E
xcelências entendam que não assiste razão a nós na impetração e decidam superar todos esses argumentos que trazemos à luz da mais cristalina e recente jurisprudência das duas
T
urmas de
M
atéria
C
riminal e da
T
erceira
S
eção do STJ, além da
P
rimeira
T
urma do Supremo Tribunal Federal.

Eu queria, ainda, apelar para outra situação,
D
esembargador José Augusto
Farias de Souza
, se o senhor me permite.
Temos
uma questão que fere até o que nós chamamos de isonomia. Por quê? Veja, a Corr
é
estava em poder das drogas, se a minha cliente, a paciente, nesses autos, tem alguma participação, essa participação terá que ser aferida em sede de sentença quanto ao nível de participação na traficância realizada pela outra ré, não por ela. E a Corr
é
está solta, a Corré está solta mesmo tendo assumido a propriedade das drogas, por ser mãe de crianças menores de 12 anos, encontra-se atualmente solta.

E a minha cliente, a paciente, nesse
Habeas Corpus
, está presa desde a abordagem. E o processo ainda tramita na
P
rimeira
V
ara
C
riminal de Guarapari que, doutor Leonardo Ga
gno
, que me antecedeu, tem demorado demais as suas instruções.

Bem, a parte que tenho do desabafo quanto às demoras da
P
rimeira
V
ara
C
riminal,
e menciono que o
s autos foram integralmente juntados à impetração
do D
esembargador e lá constam comprovantes de que ela realmente fazia o trabalho de Uber, ela trabalhava, ela tinha ocupação lícita.

As condições pessoais delas são favoráveis, primária, nunca tinha sido presa, trabalha.

Bem, a prisão preventiva decretada está baseada em elementos vagos, não há indícios concretos de que a paciente primária que é teria dedicação a
s
atividades criminosas ou a intenção de se furtar a aplicação da
L
ei
P
enal ou tumultuar instrução criminal.

Todas as testemunhas são policiais, qual temor um policial vai ter com relação a uma mulher motorista de Uber que não tem influência nenhuma na sociedade, que não é perigosa. Qual mal ela pode impedir essas testemunhas?

Bem, o que se pretende é o trancamento da ação penal em virtude da ilegalidade dessa busca, porém, não poderíamos nos furtar e, como fizemos na impetração, em apresentar um pedido alternativo de concessão da liberdade provisória, porque há uma disparidade de tratamento entre a mulher
e
mãe das crianças de 12 anos, que estava efetivamente transportando as drogas e confessou isso, e a mulher que dirigia o carro, que fazia corrida de Uber.

Além disso tudo, o processo já tramita há bom tempo, as testemunhas são policiais, como já mencionei, não há nenhum risco à instrução.

P
or isso, pugnamos pela concessão da ordem para trancar a ação penal, mas que, caso V
ossas
Ex
celências
entenda
m
que não nos assiste razão, que, ao menos, conceda a liberdade provisória à paciente para que possa, em liberdade, responder a esse processo e seguir a sua vida sem se furtar de suas responsabilidades na medida de sua culpabilidade, como prescreve a legislação penal brasileira.

Sendo assim, agradeço a
V
ossas
E
xcelências por mais essa oportunidade e deixo registrado a minha admiração e a minha gratidão por terem se dedicado toda essa tarde a nos ouvir.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, diante das teses levantadas pelo ilustre advogado, peço o retorno dos autos para melhor apreciar a matéria.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010992-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDETE STORCK
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDETE STORCK
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), figurando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Inicialmente, alegam os impetrantes, a falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, sustentando que o magistrado
a quo
não enfrentou a questão preliminar de nulidade, referente a ilegalidade da busca pessoal e veicular.

Afirmam, também, que houve nulidade em razão da realização de interrogatório informal da corré pelos policiais, sem que lhe fosse esclarecido o seu direito ao silêncio, o que, via de consequência, tornaria a prova ilícita.

Aduzem, ademais, a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem assim do ato judicial que manteve a medida extrema, sustentando a carência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse sentido, expõe as condições pessoais favoráveis da paciente, consistentes em bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, postula a defesa a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face da paciente.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 31 de março de 2023, na Rodovia Jones dos Santos Neves, Várzea Nova, próximo à rodoviária, naquela comarca de Guarapari/ES, agentes da polícia militar, após denúncias recebidas, de que, um veículo, estava realizando transporte de entorpecentes, montaram operação a fim de monitorar e localizar o referido automóvel.

De posse das informações recebidas, a guarnição realizou cerco tático, oportunidade em que, realizada a abordagem do veículo, conduzido pela paciente, teria sido encontrado, aos pés da outra acusada, que estava no carona, 01 (um) tablete de maconha, que renderia cerca de 500 (quinhentas buchas), e 01 invólucro contendo cocaína, do tamanho de uma bola de golfe, renderia 40 (quarenta) pinos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o presente
habeas corpus
deve ser parcialmente conhecido.

Isso porque, as teses relativas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, à suposta carência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, já foram objeto de apreciação por esta e. 2ª Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 5005017-30.2023.8.08.0000 (julgado em 20.11/2023), anteriormente impetrado em favor de Valdete e, portanto, constituem mera reiteração de pedidos, haja vista a inexistência de fatos novos.

A propósito, colaciono a ementa do v. acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos do artigo 312, do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos. 2. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 3. Ordem denegada.”

Portanto, conclui-se que parte do presente
Habeas Corpus
não merece conhecimento, vez que a impetração não trouxe elemento novo a justificar a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora.

Com relação à tese restante, passo ao seu exame.

No tocante à alegação defensiva de não apreciação da preliminar suscitada, frise-se que o douto magistrado
a quo
, na decisão que recebeu a denúncia (id. 6069138), conquanto de forma concisa, esclareceu que tal questão trata de matéria que se confunde com o mérito da ação penal, razão pela qual seria apreciada ao longo da instrução criminal.

A defesa técnica não logrou carrear, quando da sua resposta à acusação, alegações e provas que levassem a absolvição sumária da ré, abordou questões relevantes, todavia, ligadas ao mérito e como tal serão aferidas no momento oportuno.

Desta feita, a decisão deve ser motivada, mas não se exige profunda fundamentação, inclusive pelo fato de que nesse momento processual não incide a necessidade de apreciação extensiva, a qual poderia mesmo caracterizar pré julgamento.

Concernente ao argumento de que os policiais militares não teriam respeitado o direito ao silêncio, ao analisar os depoimentos extrajudiciais dos militares, é possível extrair que não houve nenhuma conversa entre a paciente e os policiais militares. Além disso, o encontro das drogas no veículo não se deu por suposta conversa informal entre a coacta e os agentes públicos, mas diante de denúncia do transporte de entorpecentes pelo veículo conduzido por ela.

Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio, constitui nulidade relativa, a depender da comprovação de efetivo prejuízo para ser reconhecida, o que não verifico na espécie.

Por fim, cumpre ressaltar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis a paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida revela-se necessária frente a fatos que sinalizam concretamente o risco representado pelo estado de liberdade da agente.

Em face do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.